Tribunal: TJDFT
Processo: 0719189-57.2024.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Constitucional, administrativo e processual civil. Mandado de segurança. Matéria de direito controvertida. Utilização do sistema de educação de jovens e adultos - EJA, antigo ensino supletivo, como forma de progressão escolar e obtenção de certificado de conclusão do ensino médio. Tese firmada pelo superior tribunal de justiça em sede de julgamento realizado sob a forma dos recursos repetitivos - REsp n. 1.945.851/CE (Tema 1.127 do STJ). Menores de 18 anos. Conclusão antecipada do ensino médio mediante a utilização do EJA. Impossibilidade. Constituição federal e lei de diretrizes e bases da educação (arts. 37 e 38). EJA. Condições. Aluno jovem ou adulto que não pôde frequentar o ensino regular na idade própria. Estudante matriculado na rede regular de ensino. Condição etária não realizada. Obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de antecipação de matrícula no ensino superior. Ilegitimidade. Tese. Modulação de efeitos. Inaplicabilidade ao caso concreto. Apelação desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta por menor púbere, devidamente assistido por seus genitores, em face da sentença que, lastreada na tese objeto do Tema Repetitivo no 1.127 do STJ, julgara liminarmente improcedente o pedido que formulara em ambiente mandamental, visando a cominação à autoridade impetrada da efetivação de sua matrícula e asseguração de que realizasse provas no sistema Educação de Jovens e Adultos (EJA), independentemente do preenchimento do requisito etário previsto no art. 38, §1o, inciso II, da Lei no 9.394/1996, de molde a obter o certificado de conclusão do ensino médio.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à viabilidade de ser assegurado ao estudante matriculado no ensino regular e que ainda não alcançara a maioridade civil valer-se do Ensino de Jovens e Adultos – EJA, antigo sistema supletivo, como forma de obtenção do certificado de conclusão do ensino médio, viabilizando sua matrícula no curso superior para o qual se habilitara mediante aprovação em exame vestibular.
III. Razões de decidir
3. O objetivo do legislador, ao editar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - Lei no 9.394/96 -, resguardada a exigência de comprovação da formação, capacidade e inteligência do aluno, fôra privilegiar sua capacitação para alcançar a formação escolar compatível com o nível em que se encontra, de forma a lhe fomentar progressão na sua vida pessoal e incrementar sua capacidade produtiva, não contemplando qualquer outro critério como condicionante para que obtenha acesso aos níveis mais elevados do ensino regular.
4. O critério do mérito pessoal que fora içado pelo legislador ordinário como condição para que o aluno progrida e ascenda a nível escolar mais elevado, independentemente até mesmo de ter frequentado todas as séries que o precedem (Lei no 9.394/96, art. 24, II, "c", e V), deriva do mandamento que está inserto no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, que, a seu turno, prescreve que o dever do Estado para com a educação será efetivado, dentre outras medidas, mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um.
5. Considerando que a progressão escolar, que alcança a antecipação de conclusão do ensino médio, tem fórmula própria, não pode o sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos - EJA, o antigo ensino supletivo, ser desvirtuado da sua gênese e destinação para ser utilizado com essa finalidade, pois traduz forma especial de educação volvida a jovens e adultos que não puderam frequentar o sistema regular de ensino na idade própria, restringindo o legislador especial o alcance a essa modalidade de educação especial ao estabelecer que é reservada ao estudante que não tivera acesso ou continuidade de estudos no ensino regular e na idade própria, e, além dessa condição, delimitara critério etário ao fixar que a submissão à matrícula tem como premissa que o aluno tenha a idade mínima de 15 (quinze) anos, no caso de exame pertinente à conclusão do ensino fundamental, e de 18 (dezoito) anos, na hipótese de submissão ao exame para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio (Lei no 9.394/96, arts. 37 e 38).
6. No âmbito do acórdão prolatado no IRDR no 00050570320188070000 restara fixada tese jurídica, a ser observada nas ações que versem sobre matrícula de estudantes do ensino regular no sistema inerente à Educação de Jovens e Adultos - EJA, o antigo ensino supletivo, como forma de obtenção do certificado de conclusão do ensino médico, nos seguintes termos: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a Educação de Jovens e Adultos – EJA (antigo ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo ser utilizada, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão do ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.” (Acórdão no 1353357, 00050570320188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. O Superior Tribunal de Justiça, no exercício da competência constitucional que lhe é assegurada de ditar a derradeira palavra na exegese do direito federal infraconstitucional e velar pela uniformidade de sua aplicação, fixara, em sede de julgamento realizado sob a fórmula dos recursos repetitivos, a seguinte tese: "É ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica submetendo-se ao sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior." (REsp n. 1.945.851/CE, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 13/6/2024.).
8. Ao fixar tese jurídica sobre a ilegalidade de antecipação da conclusão de educação básica via utilização do sistema de educação de jovens e adultos - EJA, a Corte Superior, em compasso com o princípio da segurança jurídica, modulara temporalmente a eficácia dos efeitos do entendimento, ressalvando que, no caso em que houvera a concessão de tutela provisória de urgência autorizando o menor de 18 (dezoito) anos que não tenha concluído a educação básica a se submeter ao sistema de avaliação diferenciado de jovens e adultos via de decisão proferida até a data da publicação do acórdão que resolvera a controvérsia (REsp 1945879/CE), os efeitos da decisão deverão ser mantidos, do que não se cogita quando insubsistente situação enquadrável na resssalva.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.